Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALOR DO DÉBITO. PRETENDIDO LASTRO NO FATURAMENTO E NÃO NO LUCRO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do ora agravante; homologou o laudo pericial, reconhecendo o valor do débito em R$ 20.071.077,31; facultou prazo para que os executados cumpram a obrigação; deferiu a expedição de mandado de penhora da participação societária de titularidade do devedor na sede da sociedade Girho Gestão de Recebíveis S/A e de ofício para transferência dos honorários periciais. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja negada a homologação do laudo apresentado, com determinação de nova perícia, com lastro em dados empíricos e na realidade do faturamento hospitalar, conforme apontado no laudo dos assistentes técnicos e apontado no agravo de instrumento 0704052-31.2019.8.07.9000 e, subsidiariamente, requer a homologação do laudo do assistente técnico.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
3. O objeto do cumprimento de sentença quanto aos lucros cessantes no presente deve se resumir ao “valor da tabela de fl. 1.505 reduzidos em 50%. Juros legais a contar da citação (dia 05 de maio de 2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (dia 09/03/2012). Atentando-se, ainda, que a sentença condenou o devedor ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000, consoante ID n. 31902557, fl. 4.”. 3.1. No laudo pericial, foi encontrado o débito no valor de R$ 24.286.003,54, atualizado até março de 2021, quantia que muito se assemelha ao resultado obtido pela contadoria judicial. 3.2. A pretensão de vinculação do crédito extraída do mercado em relação a lucro e faturamento cálculos com lastro no faturamento e não no lucro extrapola os limites da coisa julgada, o que inclusive já foi objeto de apreciação em Agravo de Instrumento.
4. Recurso improvido.